Tribunal: TJDFT
Processo: 0735152-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735152-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andreia Soares da Silva contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante afirma que o Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável porque versa sobre sentenças genéricas. Alega que o título executivo judicial possuiu delimitação de seus alcances subjetivos e objetivos e necessita apenas de cálculos aritméticos para o seu recebimento. Cita julgados favoráveis à tese defendida por ela. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada, que determinou o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada ao Tema Repetitivo no 1.169 em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Ressalto que o objetivo do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é delimitar se a liquidação de sentença prévia nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva é imprescindível ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. O caso concreto trata de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) reivindicou o pagamento do reajuste dos vencimentos dos servidores da carreira previsto na Lei Distrital no 5.106/2013. O pedido formulado foi rejeitado e o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE/DF) e reformou a sentença para: 1) determinar que o Distrito Federal precedesse à implementação imediata do reajuste do vencimento básico dos substituídos; e 2) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Estabeleceu que o valor do crédito deveria ser quantificado em fase de liquidação, acrescido de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde o dia 1o de setembro de 2015 (acórdão no 1372761). O Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário. O recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão transitou em julgado em 18.12.2023 (Agravo em Recurso Especial no 2.316.921/DF). O Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. A referida decisão transitou em julgado em 22.6.2024 (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.474.349/DF). O Distrito Federal propôs a ação rescisória no 735030-49.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. Observo que o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não prejudica o prosseguimento do feito originário. O título judicial exequendo contém os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados. A agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação.[1] O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui precedentes no sentido da desnecessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais oriundos de ações coletivas quando ausente a similitude fática. Confiram-se: Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Sobrestamento. TEMA 1.169 do STJ. Inaplicabilidade. Crédito individualizado. Liquidação prévia. Desnecessidade. Mero cálculo aritmético. Recurso Provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processo em virtude do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de manutenção da suspensão do processo, em virtude de eventual aplicação da tese firmada em sede do Tema Repetitivo n.o 1169 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais n.o 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). 4. É possível perceber que o crédito pretendido pela credora é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado, de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Tese de julgamento: “1. O Tema n.o 1169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça não se aplica, a princípio, a cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva, na qual o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não necessitando de prévio procedimento de liquidação de título coletivo”. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema 1169/STJ; TJDFT, Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Rel. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023; TJDFT, Acórdão 1692879, 07039778420238070000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. (Acórdão 1988876, 0747283-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, j. 9/4/2025, DJe: 25/4/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO No 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA LÍQUIDA. DISTINGUISHING. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”.2. Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, há que ser feito o distinguishing, não se amoldando o caso ao Tema no 1.169/STJ. 3. Nos termos do art. 509, §2o, do CPC/15, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1985900, 0745156-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 1/4/2025, DJe: 11/4/2025) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo de demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 243480872 dos autos originários